Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE NUA PROPRIEDADE COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. EXECUTADA USUFRUTUÁRIA. PENHORA. ALUGUÉIS. ART. 1.393 DO CÓDIGO CIVIL. PENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FRUTOS E RENDIMENTOS. PENHORA DE RENDAS LOCATÍCIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O usufruto caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos, nos termos dos arts. 1.225, IV, e 1.394 do Código Civil. 1.1. Em vista de a ele ser atribuído o direito de gozar e fruir do bem, é permitido ao usufrutuário locar o imóvel objeto de usufruto, percebendo os frutos da locação.
2. Nos termos do art. 1.393 do Código Civil, o usufruto não se pode transferir por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Logo, por se inalienável, o usufruto é impenhorável. 2.1. Por ser admitida a cessão do exercício do usufruto, tornou-se possível a penhora de seus frutos e rendimentos advindos dessa cessão, desde que tenham expressão econômica. 2.2. A jurisprudência dessa Corte de Justiça tem admitido a penhora dos frutos que decorrem do instituto do usufruto.
3. No caso em análise, restou comprovado que usufrutuária do bem imóvel, ora agravante, exercendo o seu direito de gozo e de fruição, locou o bem e percebe os respectivos frutos, os quais poderão ser objeto de penhora, como restou deferido pela decisão agravada. 3.1. A alegação de impenhorabilidade da renda proveniente dos aluguéis do imóvel porquanto seria supostamente revertida para a subsistência da família, nos termos do art. 833 do CPC, não foi comprovada pela parte agravante, motivo pelo qual deve ser reconhecida a possibilidade de penhora da verba. 3.2. Do mesmo modo, não tendo sido comprovada a reversão dos frutos da locação em favor da subsistência da família, não há razão para limitar a penhora a percentual prefixado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.